Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701443-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MAXIMIANA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se por 15 (quinze) dias úteis, conforme requerido pelo agravado. Brasília, 5 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito